Tribunal: TJSP
Processo: 1011092-07.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Ação de Obrigação de Fazer cc Indenização por Danos Morais – Sentença de parcial procedência – Recusa de cobertura de cirurgias reparadoras necessárias em razão de redução bariátrica – Procedimentos têm duas naturezas: funcional reparadora e estética – Suspensão dos processos em razão da afetação – Tema 1069 – Aplicação aos processos decididos após sua publicação – Aos

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Ação de Obrigação de Fazer cc Indenização por Danos Morais – Sentença de parcial procedência – Recusa de cobertura de cirurgias reparadoras necessárias em razão de redução bariátrica – Procedimentos têm duas naturezas: funcional reparadora e estética – Suspensão dos processos em razão da afetação – Tema 1069 – Aplicação aos processos decididos após sua publicação – Aos que ficaram suspensos deve ser dado direito às partes de manifestação – Julgamento convertido em diligência intimando-se as partes para manifestação.